Tribunal: TJDFT
Processo: 0731006-74.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731006-74.2017.8.07.0015 RECORRENTE: SERGIO SOUZA SILVA RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. 1. A negativa administrativa de concessão de benefício previdenciário, ou mesmo seu cancelamento, não constitui, por si só, circunstância apta a caracterizar danos de ordem moral. 2. Evidenciado do acervo probatório produzido nos autos que a suspensão do benefício pela autarquia previdenciária constituiu mero exercício regular de sua atividade administrativa, não há como ser reconhecida a prática de ato ilícito passível de justificar a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais. 3. Apelação Cível conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 186 do Código Civil, sustentando a necessidade de condenar o recorrido ao pagamento de dano moral previdenciário, por ele ter suspendido indevidamente seu benefício previdenciário. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ e do TJRJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 186 do Código Civil e a indicada divergência jurisprudencial. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados na própria ementa do julgado, no sentido de que “Evidenciado do acervo probatório produzido nos autos que a suspensão do benefício pela autarquia previdenciária constituiu mero exercício regular de sua atividade administrativa, não há como ser reconhecida a prática de ato ilícito passível de justificar a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ressalto que “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009